Tribunal: TJMT
Processo: 1030686-03.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1030686-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE FERREIRA BATISTA MENDES - CPF: 496.813.541-68 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE -

VÍNCULO ADMINISTRATIVO ESTATUÁRIO
–
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - LEI MUNICIPAL 1.164/91 -

FÉRIAS VENCIDAS E TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020
– PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO ENTE MUNICIPAL- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Municipal nº 1.164/1991, ao dispor sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande reconhece o direito de férias e do adicional terço constitucional ao servidor estatutário.

A não comprovação pelo ente público do alegado pagamento dos vencimentos cobrados implica na procedência do pedido do autor. É do requerido o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1030686-03.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1030686-03.2022.8.11.0002

Recorrente:
Cleonice Ferreira Batista Mendes

Recorrido:
Município de Várzea Grande – MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Cleonice Ferreira Batista Mendes
.

Ação:
Cobrança de Férias

Sentença (Id.
170547257

):
julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento
que a recorrente ainda pode usufruir o direito às férias pleiteadas
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
170547258
):
a recorrente requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento das férias e do terço constitucional correspondente aos anos de 2019 e 2020, com juros e atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

Contrarrazões (Id.
170547263
):
o recorrido requer que o recurso da parte recorrente seja improvido e defende a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

182

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1030686-03.2022.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1030686-03.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1030686-03.2022.8.11.0002

Recorrente:
Cleonice Ferreira Batista Mendes

Recorrido:
Município de Várzea Grande – MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Cleonice Ferreira Batista Mendes
em
face do
Município de Várzea Grande – MT
com o objetivo de receber os valores referentes a
férias não gozadas dos anos 2019 e 2020.

O conjunto fático revela que a recorrente possui vínculo efetivo estatutário no cargo de agente comunitária de saúde e que o recorrido
não quitou o pagamento das férias vencidas e do terço constitucional referente aos anos de 2019 e 2020.

É servidora ocupante de cargo público, submetida ao regramento do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, Lei Municipal 1.164/91.

A Lei Municipal nº 1.164/1991, ao dispor sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande reconhece o direito de férias e do adicional terço constitucional ao servidor estatutário, nos termos do seu artigo 83 in verbis:

Art. 83. Automaticamente, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Ademais,
diante do conjunto probatório dos autos,
verifica-se que
a recorrente anexou fichas financeiras demonstrando que nos anos
2019 e 2020
o pagamento das férias não ocorreu.

Em contraponto, observa-se que o recorrido deixou de comprovar a realização do pagamento das referidas verbas ou demonstrar a existência de fatos modificativos, suspensivos ou extintivos do direito da autora, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC/2015,

A jurisprudência tem entendimento sedimentado no sentido de que

o servidor público efetivo tem direito à indenização de férias e do adicional do terço constitucional quando inexistente prova do pagamento pelo Município:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SALÁRIOS EM ATRASO C/C DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS REMUNERATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS - CONDENAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL - NEGLIGÊNCIA DO EMPREGADOR - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À FAZENDA PÚBLICA - LEI 11.960/09 - ART.1º-F DA LEI 9.494/97 - APLICABILIDADE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO §4, DO ART. 20, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I - A não comprovação pelo ente público do alegado pagamento dos vencimentos cobrados implica na procedência do pedido do autor. É do réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (333, II, CPC).

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 124268/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 04/12/2015)”.

Portanto, considerando que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, impõe-se o acolhimento dos pedidos formulados pela recorrente.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO para condenar o
Município de Várzea Grande – MT
ao pagamento
dos valores referentes às férias e o acréscimo do terço constitucional dos anos de 2019 e 2020, respeitada a prescrição quinquenal.
Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Ademais, determino, por fim, que a recorrente apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023